Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-49.2020.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002430-49.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA COMERCIO LATICINIOS VALE DO JURUENA LTDA - CNPJ: 03.367.845/0001-08 (APELADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – ENERGIA ELÉTRICA – GRUPO TARIFÁRIO – REENQUADRAMENTO – POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR – CABIMENTO – ABATIMENTO DOS VALORES REFERENTE A TAXAS E IMPOSTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A matéria referente à prescrição, encontra-se acobertada pela coisa julgada, uma vez que foi decidida por ocasião do despacho saneador, sem que a ré/apelante tenha se insurgido.

2. Logo, tendo em vista que a matéria já foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, evidente que está ela albergada pela coisa julgada formal e material, de modo que não cabe a reapreciação da matéria, a teor do que dispõem os artigos 502 e 503 do CPC.

3. É
dever da concessionária informar ao consumidor
sobre as possibilidades de opção tarifária, bem como analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa ao consumidor.

4. Por outro lado, havendo enquadramento equivocado de unidade consumidora como “industrial” quando na verdade deveria ser “agroindustrial”, torna-se devida a adequação do grupo tarifário, bem como a revisão das faturas emitidas erroneamente, e, por consequência, a repetição das tarifas pagas a maior, observando-se o prazo prescricional decenal.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – ENERGIA ELÉTRICA – GRUPO TARIFÁRIO – REENQUADRAMENTO – POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR – CABIMENTO – ABATIMENTO DOS VALORES REFERENTE A TAXAS E IMPOSTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A matéria referente à prescrição, encontra-se acobertada pela coisa julgada, uma vez que foi decidida por ocasião do despacho saneador, sem que a ré/apelante tenha se insurgido.

2. Logo, tendo em vista que a matéria já foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, evidente que está ela albergada pela coisa julgada formal e material, de modo que não cabe a reapreciação da matéria, a teor do que dispõem os artigos 502 e 503 do CPC.

3. É
dever da concessionária informar ao consumidor
sobre as possibilidades de opção tarifária, bem como analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa ao consumidor.

4. Por outro lado, havendo enquadramento equivocado de unidade consumidora como “industrial” quando na verdade deveria ser “agroindustrial”, torna-se devida a adequação do grupo tarifário, bem como a revisão das faturas emitidas erroneamente, e, por consequência, a repetição das tarifas pagas a maior, observando-se o prazo prescricional decenal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito no. 1002430-49.2020.8.11.0025, ajuizada por INDÚSTRIA COMÉRCIO LATICÍNIOS VALE DO JURUENA LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para: a) DECLARAR o direito da autora ao reenquadramento tarifário, como agroindustrial, ratificando assim a liminar; b) CONDENAR a ré na repetição de indébito, na forma simples, pelo prazo prescricional do Código Civil (art. 205), ou seja, em relação aos últimos 10 (dez) anos. Por consequência, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença (ID 205464686).

Irresignada, a ré/apelante aduz que não há que se falar na aplicação do prazo geral decenal, porquanto em demandas fundadas em enriquecimento ilícito e pedidos de restituição de indébito relativo a cobranças indevidas nas relações de consumo o prazo prescricional é trienal.

Sustenta que as Unidades Consumidoras de titularidade da autora/apelada poderiam ser enquadradas tanto na Classe Rural (em razão do uso de transformador de até 112.5KA), quanto na Classe Industrial (em razão da atividade desempenhada), na forma dos artigos 53-J, V e 53-F, da Resolução Normativa 800/2017 da ANEEL.

Alega que o enquadramento tarifário das Unidades Consumidoras na Classe Industrial se deu exclusivamente a pedido da própria autora/apelada, o que invalida

o fundamento da sentença no sentido de que a ré/apelante teria cometido erro no momento do enquadramento.

Defende que sequer houve o pedido administrativo de alteração de classe e, evidentemente, nenhum documento foi entregue à ré/apelante para que ela pudesse avaliar as possíveis classes em que a autora/apelada poderia se enquadrar.

Afirma que o enquadramento tarifário na subclasse “agroindustrial”, da Classe Rural não é e nem nunca foi uma faculdade da ré/apelante, mas sim uma situação fática que exige a prévia comprovação pelo consumidor junto ao órgão federal quanto às atividades exercidas, que, por sua vez, concederá (ou não) o desconto tarifário e fará o repasse da verba à concessionária de energia sempre que necessário.

Diz que a Resolução ANEEL no 456/00, vigente até setembro de 2010, previa expressamente que ao consumidor incumbia a opção pela mudança de tarifa, conforme se depreende da leitura do disposto em seu art. 53. Da mesma forma, a Resolução ANEEL no 414/10, vigente à época dos fatos e substituída pela REN 1000/21, atribui ao consumidor o dever de informar à concessionária a opção pelo enquadramento tarifário (art. 57).

Narra que a devolução das diferenças decorrentes do enquadramento da unidade consumidora deve retroagir tão somente a partir da data do ajuizamento desta demanda (28/10/2020).

Destaca que a necessidade de que se limite a devolução apenas ao valor que efetivamente foi direcionado à ré/apelante, abatendo-se os valores referente a taxas e impostos.

Enfatiza que a autora/apelada sucumbiu em parte do pedido, de modo que resta caracterizada a sucumbência recíproca (ID 205464693).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 205464697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que a matéria referente à prescrição, encontra-se acobertada pela coisa julgada, uma vez que foi decidida por ocasião do despacho saneador (ID 205464677 – fls. 485/489).

Com efeito,
evidente que a decisão que rejeitou a alegada prescrição, por entender que o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...].

II -
mérito do processo
;

Nesse contexto, tem-se que a réu/apelante deveria ter se insurgido contra tal decisão quando dela foi intimada, e não depois da extinção da ação.

Logo, tendo em vista que a matéria já foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, evidente que está ela albergada pela coisa julgada formal e material, de modo que não cabe a reapreciação da matéria, a teor do que dispõem os artigos 502 e 503 do CPC:

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.

Art. 503.
A decisão que julgar
total ou
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
.

§1o
O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo
, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA MATERIAL – PRESCRIÇÃO – AFASTADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As matérias de ordem pública tais como, a prescrição e a decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa, se não houver impugnação no momento processual oportuno
(STJ AgInt no AREsp 2302516/RS).

As questões decididas no curso do processo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa (STJ AgInt no REsp 1.586.269/MG).
(TJMT - N.U 1021406-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão
. [...].
(AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL - ACOLHIMENTO EM PARTE - MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente.
3. Ratifica-se a sentença cuja motivação jurídica é suficiente para mantê-la
. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).

Superada essa questão, quanto ao mérito propriamente dito, a ré/apelante alega que:
i)
a própria autora/apelada optou expressamente pelo enquadramento na classe industrial e nunca apresentou pedido administrativo para reenquadramento tarifário na forma pretendida na inicial, de modo que não há de se falar em repetição de indébito da diferença de valores pagos a mais;
ii)
não possui dever de informar aos seus consumidores qual a tarifa mais adequada e vantajosa para enquadramento da unidade consumidora, uma vez que isso depende de conhecimento vasto sobre a atividade desenvolvida pelo consumidor, cuja análise extrapola os limites do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica.

Ocorre que, em que pese afirmar, a ré/apelante não comprovou nos autos que foi a própria autora/apelada que optou pelo enquadramento na Classe Industrial. E, ainda que assim não fosse, também não demonstrou que informou à autora/apelada acerca das opções de faturamento e os Grupos Tarifários disponíveis, a fim de evidenciar à consumidora a existência de uma tarifa mais vantajosa.

Aliás, não soa razoável acreditar que, mesmo ciente de uma opção mais vantajosa, tenha a autora/apelada optado por aquela mais onerosa.

Ora,
é dever da concessionária informar, por escrito, ao consumidor
sobre as possibilidades de opção tarifária, senão vejamos o disposto nos artigos 5o, 6o e 18, todos da Resolução no. 456/2000 da ANEEL (legislação vigente à época dos fatos):

Art. 5o A
concessionária deverá comunicar
, por escrito
, quando da efetivação do pedido de fornecimento ou sempre que solicitado, as opções disponíveis para faturamento ou mudança de Grupo tarifário
e prestar as informações necessárias e adequadas a cada caso, cabendo ao consumidor formular sua opção também por escrito.

§ 1o
A concessionária informará as opções
de que tratam os arts. 53, 79 a 82, conforme disposto neste artigo, devendo o consumidor apresentar pedido, por escrito, à concessionária, que se manifestará no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da opção.

[...].

Art. 6o.
Competirá a concessionária estabelecer e informar ao interessado a tensão de fornecimento para a unidade consumidora
, com observância dos seguintes limites [...].

[...].

Art. 18.
A concessionária classificará a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida
, ressalvadas as exceções previstas nesta Resolução.

§1o
A concessionária deverá analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito
[...].”

Ainda, convém trazer à colação o disposto no art. 27, § 6o, da Resolução no. 768/2017 (revogada pela Resolução no. 800/2017 – legislação vigente à época do ajuizamento desta demanda). “Verbis”:

Art. 27.

[...].

§ 6o
A
distribuidora deve informar ao interessado que solicita o fornecimento
ou a alteração de titularidade
os critérios para o enquadramento nas classes e subclasses do art. 5o, bem como a classificação adotada de acordo com as informações e documentos fornecidos
.

Portanto, nos termos das Resoluções citadas, resta incontroverso que cabe à concessionária informar o consumidor acerca da classificação tarifária, bem como analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa ao consumidor.

Da mesma maneira, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 6o
São direitos básicos do consumidor
:

[...].

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Assim, tem-se que a informação transparente e adequada é ônus da ré/apelante, decorrente do princípio da boa-fé nas relações contratuais, que impõe no ajuste do contrato a forma mais vantajosa ao consumidor. No entanto, a ré/apelante não comprovou ter dado ciência à autora/apelada acerca das opções disponíveis, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a autora/apelada comprovou que desenvolve atividade agroindustrial, promovendo a transformação ou beneficiamento de

produtos advindos diretamente da agropecuária (fabricação de laticínios, ou seja, o beneficiamento do leite), e de que a potência a ela disponibilizada é de até 112,5 kVA, preenchendo os requisitos estabelecidos na legislação de regência.

A propósito, convém trazer à colação o que dispunha o art. 5o, §4o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL:

Art. 5o
A aplicação das tarifas deve observar as classes e subclasses estabelecidas neste artigo
.

[...]

§ 4o A classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividade relativa à agropecuária, incluindo o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade, sujeita à comprovação perante a distribuidora, considerando-se as seguintes subclasses:

[...].

V-
agroindustrial
:
independentemente de sua localização, que se dedicar a atividades agroindustriais, em que sejam promovidos a transformação ou beneficiamento de

produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, desde que a potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA
;

Destaca-se que o art. 53-J, V, da Resolução no. 768/2017 (revogada pela Resolução no. 800/2017 – legislação vigente à época do ajuizamento desta demanda), manteve a disposição expressa no art. 5o, V, da Resolução no 414/2010. Senão vejamos:

Art. 53-J Na classe rural, com fundamento na Lei no 10.438, de 2002, no Decreto no 62.724, de 1968 e no Decreto no 7.891, de 2013, enquadram-se as unidades consumidoras que desenvolvam as atividades dispostas nas seguintes subclasses: (Incluído pela REN ANEEL 800, de 19.12.2017)

I - agropecuária rural: localizada na área rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, classificada nos grupos 01.1 a 01.6 da CNAE, inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade e o fornecimento para: (Incluído pela REN ANEEL 800, de 19.12.2017)

[...].

V -
agroindustrial
:
indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, independentemente de sua localização, desde que a potência nominal total do transformador seja de até 112,5 kVA
; (Incluído pela REN ANEEL 800, de 19.12.2017)

Logo, havendo enquadramento equivocado de unidade consumidora como “industrial” quando na verdade deveria ser “agroindustrial”, torna-se devida a adequação do grupo tarifário, bem como a revisão das faturas emitidas erroneamente, e, por consequência, a repetição das tarifas pagas a maior, observando-se o prazo prescricional decenal.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - ENQUADRAMENTO DA UC DO APELANTE COMO INDUSTRIAL – NÃO CABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO DECRETO No 62.724/68 - PRODUTOR RURAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO. Se os argumentos utilizados pelo apelante se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos são indicados de forma expressa no Recurso (art. 1.010 do CPC), não ocorre violação ao princípio da dialeticidade.
A concessionária de energia elétrica deve avaliar “todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito”, para identificar a unidade conforme a atividade exercida (atual art. 4o, da Resolução 414/2010).
A

classificação do consumidor em categoria mais gravosa do que àquela que faz jus fere a boa-fé objetiva e impõe a devolução em dobro do valor cobrado a maior
. (N.U 1000463-71.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MENOS ONEROSA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS DEVERES ACESSÓRIOS DE INFORMAÇÃO, LEALDADE E CONSIDERAÇÃO COM A CONTRAPARTE. DEVER ADMINISTRATIVO DE INFORMAÇÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não cabe alegação de violação do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da recorrente. 2
. Na espécie, o Tribunal local entendeu que o recorrente não cumpriu com o seu dever de informar, de acordo com o estabelecido pela Resolução da ANEEL, ao usuário do sistema sobre as opções disponíveis para faturamento ou mudança de Grupo tarifário, bem como não haver, na presente hipótese, engano justificável a excepcionar a regra da repetição em dobro dos valores cobrados incorretamente
. Reexaminar os fundamentos que levaram as instâncias ordinárias a essa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp n. 21.049/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/2/2012, DJe de 8/2/2012).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – ENQUADRAMENTO DE GRUPO TARIFÁRIO DE BAIXA E ALTA TENSÃO – APLICAÇÃO DO CDC E DA RESOLUÇÃO No 456/00 DA ANEEL – TARIFA MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR – REVISÃO DAS FATURAS – FATURAS COBRADA INDEVIDAMENTE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL PRESUMIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a produção de provas é desnecessária para a formação do convencimento do juiz da causa. “
Consoante disposição legal (Código de Defesa do Consumidor e da própria ANEEL), é dever da concessionária informar por escrito, modo claro, quais as opções de faturamento e os Grupos Tarifários disponíveis, bem como classificar a unidade consumidora de maneira adequada com a atividade que exerce, aplicando-lhe a tarifa mais vantajosa.
” (TJRS, RAC n° 70035332667)
Se as faturas de consumo de energia elétrica foram cobradas indevidamente, mostra-se pertinente a devolução do valor pago a maior, corrigidos monetariamente desde cada desembolso, acrescidos de juros legais a partir da citação
. “Demonstrado o ato ilícito com a cobrança indevida de fatura de energia elétrica, somada a exposição vexatória suportada pela parte, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque nessa hipótese o dano é presumido, basta à prova da ocorrência do fato que o gerou.”
(TJMT, RAC n° 74114/2009) (N.U 0001772-86.2005.8.11.0051, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2012, Publicado no DJE 01/10/2012).

No que diz respeito ao pedido para limitação da
devolução apenas ao valor que efetivamente foi direcionado à ré/apelante, abatendo-se os valores referente a taxas e impostos, tem-se que não deve ser ele conhecido, por se tratar de inovação recursal.

Com efeito, ao apresentar contestação a ré/apelante não fez qualquer menção à aludida limitação, sendo

inadmissível sua apreciação em grau de recurso.

Aliás, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois, em que pese a condenação para repetição do indébito não tenha se dado em dobro, certo é que a autora/apelada se sagrou vencedora quanto ao pedido principal de restituição, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024